Tribunal: TJMT
Processo: 1019571-20.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a contradição apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.
2. Embargos de declaração rejeitados.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019571-20.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CAMILA ALVES BELLEZZIA - CPF: 044.057.171-50 (ADVOGADO), ADONIRO CAPANEMA NETO registrado(a) civilmente como ADONIRO CAPANEMA NETO - CPF: 505.848.476-53 (EMBARGANTE), EVANEI ALVES DO PRADO CAPANEMA - CPF: 355.742.831-15 (EMBARGANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALETHEIA CRISTINA BIANCOLINI D AMBROSIO - CPF: 997.269.809-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
CONTRADIÇÃO

-

INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1
.
Deve
m
ser rejeitado
s
os embargos de declaração, quando ausente a
contradição
apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2
.
Embargos de
d
eclaração
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ADONIRO CAPANEMA NETO E OUTRO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
no
ID no 277967870
objetivando sanar suposto vício de
contradição
que estaria maculando o v. acórdão de
ID no 2
77933373
que
negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento no
1019571-20.2024.8.11.0000
, mantendo a decisão singular que
julgou procedente

a
Impugnação de Crédito no 1001286-02.2022.8.11.0015

proposta pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM
, ora embargada, para determinar a exclusão do crédito da recuperação judicial decorrente das Cédulas de Crédito Bancário n.o B70732499-6, no B80728507-0 e no B90726786-4, no valor de
R$ 937.818,74 (novecentos e trinta e sete mil, oitocentos e dezoito reais e setenta e quatro centavos)
com fundamento no disposto no artigo 6o, §13o, da LRF.

Em suma, aduz
em
o
s
embargante
s que o v. acórdão se mostra contraditório e viola diretamente um dos princípios norteadores da recuperação judicial, qual seja, o da paridade de tratamento entre os credores (
par conditio
creditorum
) intrinsicamente ligado ao princípio da isonomia no concurso de credores.

Alegam
que o v. acórdão contradiz, ainda, as disposições contidas nos artigos 18, §§ 4o e 9o, e 103 da Lei 5764/71, os quais distinguem, objetivamente, a aplicação da norma do cooperativismo às cooperativas de crédito que estabelecem relações de ordem financeiras com seus cooperados.

Adiante, defende
m

os
embargante
s
que o crédito da embargada não se trata de ato cooperativo, pois diz respeito à contratação de empréstimo, formalizado com o banco cooperativo, que objetiva lucro e não possui como escopo a finalidade social inerente às sociedades cooperativas e, portanto, possui caráter concursal, devendo ser mantido na Recuperação Judicial.

Enfatizam ainda que mesmo que a discussão
em
torno da matéria venha ganhando diferentes interpretações nos tribunais país a fora, é preciso distinguir no caso concreto que há a existência de um ato de mercado, configurado pela concessão do crédito em favor do recorrente e lastreado nas cédulas contratuais descritas na peça recursal.

Reafirmam que a concessão de empréstimos pela cooperativa configura ato de mercado, equiparado ao produto das instituições financeiras, o crédito ora discutido deve permanecer sujeito aos efeitos do concurso de credores e da recuperação judicial.

Pondera
m
,

também
, nos termos do princípio
tempus
regit

actum
,
que
se trata de operação de crédito que se deu anteriormente ao ajuizamento da Recuperação Judicial da embargante, colidindo frontalmente com os demais princípios previstos na Lei no. 11.101/05, principalmente o da paridade de tratamento entre os credores (
par conditio
creditorum
)
.

No mais
,
defendem os embargantes que a relação de credores apresentada seja mantida irretocável, sem qualquer exclusão, haja vista que as alterações trazidas pela Lei no. 14.112/2020 não se aplicam aos atos perfectibilizados em momento pretérito a sua vigência, mostrando-se o v. acórdão embargado totalmente contrário ao disposto no art. 14 do CPC/15 e do art. 6o, § 1o, da Lei de Introdução as Normas do Direito
Brasileiro
.

Por fim, pugna pelo provimento dos presentes embargos de declaração para sanar o vício existente
.

Nos termos da certidão de
ID no 2
80851385
, decorreu o prazo legal, sem que fosse apresentada as contrarrazões.

O douta Procuradoria Geral de Justiça não se manifestou.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Isto porque,
contradição
é a existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Em verdade, de plano se constata que a intenção dos embargantes é de ver reapreciado o recurso, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Ademais, vale ressaltar que o Tribunal não está obrigado a responder um a um, todos os argumentos sustentados pelas partes, não se prestando os embargos de declaração para fins de discussão acadêmica ou teórica acerca da matéria vinculada em grau de recurso.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025